Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-86.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004875-86.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (RECORRENTE), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (RECORRIDO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLEIDE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), ALICE MARIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (ASSISTENTE), ERLEIDE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), ERIK DE LIMA SILVA - CPF: 076.461.901-28 (ASSISTENTE), ALICE MARIA DE LIMA (ASSISTENTE), SIRLINEY DE PAULA MASSAI - CPF: 038.642.681-33 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DA SILVA SANTOS - CPF: 121.423.924-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE (RECORRENTE), KAIQUE DE LIMA SOUZA - CPF: 703.338.714-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DE PARENTES DA VÍTIMA, AUSÊNCIA DE INTENSÃO DE MATAR – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS DEPOIMENTOS E DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO MINISTERIAL – “INDÍCIOS CONSIDERÁVEIS” DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –
PRELIMINAR
– DEPOIMENTOS DA MÃE E IRMÃO DA VÍTIMA [TESTEMUNHAS PRESENCIAIS] – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL DE PRESTAR COMPROMISSO [DE DIZER A VERDADE] AOS PARENTES DO ACUSADO – RECORRENTE/RECORRIDO REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DEFEITO, SUSPEIÇÃO OU IMPARCIALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA –

REJEITADA
– ARESTOS DO STJ E TJMT – MÉRITO – AUTORIA ADMITIDA PELO RECORRENTE/RECORRIDO – GOLPE DE FACA NA CABEÇA DA VÍTIMA – TRAUMATISMO CRANIANO – POSSIBILIDADE DE DESÍGNIO HOMICIDA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADOS DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL – MOTIVO FÚTIL – PRÉVIA DISCUSSÃO E OFENSAS ENTRE AUTOR E VÍTIMA – QUALIFICADORA DESCARECTERIZADA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA; TJMT, AP, 0035922-03.2017.8.11.0042).

A agressão por arma branca [tipo peixeira] em região vital [cabeça] pode indicar o desígnio homicida

(TJMT, RSE 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000).

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(TJMT, RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
(TJMT, RSE

1001308-08.2022.8.11.0000).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004875-86.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por MACKS JULIO LIMA DE ANDARDE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1004875-86.2020.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio – 121,
caput
, do CP – (ID 205430130).

MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE suscita a nulidade das oitivas judiciais de Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva porque seriam
“pessoas próximas e intimas da vítima”
[mãe e irmão, respectivamente]. No mérito, sustenta que não teve a intenção de matar.

Requer o provimento para que sejam anulados os depoimentos de Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva e desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte (ID 205430146).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que haveria
“indícios consideráveis”
da qualificadora do motivo fútil
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do motivo fútil (ID 205430146).

MACKS JULIO LIMA DE ANDARDE e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 205432150; ID 205432157; ID 205432160).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 205432161).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Sentença de Pronúncia – Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Irresignação ministerial e defensiva. R ecurso ministerial: Pretendido o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do §2° do artigo 121, do código penal (motivo futil), ao argumento de que há nos autos indícios suficientes à pronúncia do réu nestes termos – Possibilidade – Na fase processual da sentença de pronúncia, não se afasta a qualificadora quando existir indícios suficientes que descrevam a conduta narrada na denúncia – Qualificadora que deve ser submetida ao conselho de sentença do Tribunal do Júri. Recurso Defensivo: Pretendida a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte – Impertinência – Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado. Alternativamente: Afastar os depoimentos judiciais dos informantes Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva – Impertinência – Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima. Pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso do representante ministerial de piso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 206475689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DE OITIVA JUDICIAL DA TESTEMUNHA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu a nulidade de oitivas judiciais de Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva sob a assertiva que por serem
“pessoas próximas e intimas da vítima”
[mãe e irmão, respectivamente], seriam parciais.

De fato, Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva possuem relação de parentesco com a
vítima
Kaique de Lima Souza [mãe e irmão].

Todavia, a vedação para prestar o compromisso legal [de dizer a verdade] se aplica, exclusivamente, aos parentes do
acusado
(CPP, 206).

Observa-se que Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva são testemunhas presenciais do crime, de modo que não era possível de
“outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”
(CPP, art. 206).

Noutro giro, na audiência de instrução, realizada em 2.3.2023, as testemunhas [Erleide Maria de Lima e Erik de Lima Silva] foram inquiridas e o recorrente/recorrido estava representado por sua advogada Karen Lee Belmont Teixeira – OAB/MT 27069-O, não sendo arguido qualquer incidente de suspeição ou parcialidade (CPP, art. 214), estando preclusa a hipótese de nulidade (TJMT, N.U 1001377-50.2021.8.11.0105, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 4.4.2024).

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP, NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 25 de outubro de 2020, por volta das 23h50min, na residência particular localizada na Rua 11, Casa 01, Quadra 33, Bairro Residencial Coxipó, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma branca (faca apreendida à fl. 30), por motivo fútil, matou a vítima Kaique de Lima Souza, provocando-lhe os ferimentos descritos do Laudo de Necropsia de fls. 116/129.

Segundo restou apurado, o denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE convivia maritalmente com Alice Maria de Lima, irmã da vítima Kaique de Lima Souza.

Na data dos fatos, o denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE e a vítima Kaique de Lima Souza passaram o dia ingerindo bebida alcoólica em uma confraternização de aniversário, local em que se faziam presentes familiares e amigos.

No período noturno, próximo do horário em que se deram os fatos, e ainda no curso da confraternização, o denunciando e sua companheira Alice Maria de Lima iniciaram uma discussão. Nesse contexto, a vítima Kaique de Lima Souza interveio na briga do casal, saindo na defesa de sua irmã.

Por conseguinte, o denunciando e a vítima passaram a discutir, o que culminou em embate físico.

Por ter ficado inconformado com a intervenção da vítima na discussão que havia travado com sua amásia, o denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE decidiu matar Kaique de Lima Souza. Para tanto, apoderou-se de uma faca, investindo com presteza contra a vítima.

O denunciando MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE desferiu um golpe de faca na cabeça da vítima, sendo certo que a referida arma branca ficou cravada na referida região, face a contundência da ação.

As pessoas que estavam no local contiveram o denunciando, que deixou o local e foi preso em flagrante instantes após.

A vítima foi socorrida, submetida a intervenção cirúrgica e permaneceu internada em estado grave no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá/MT, no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 04/01/2021.

O crime foi praticado por motivo fútil, haja vista o inconformismo do denunciando com a intervenção da vítima Kaique de Lima Souza na uma discussão ocorrida com Alice Maria de Lima, sua companheira.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MACKS JÚLIO LIMA DE ANDRADE como incurso no artigo 121, § 2º, II do Código Penal [...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 205430029)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade do homicídio qualificado restou demonstrado pelo Boletim de ocorrência n. 2020.258990 (fls. 34/37); laudo pericial n. 1.1.02.2020.023105-01 (fls. 134/139); laudo pericial n. 1.1.01.2021.000447-01 (fls. 166/179); boletim de atendimento (fls. 250/255); certidão de óbito (fls. 261).

Com relação aos indícios de autoria, necessários à decisão de pronúncia, verificar se os elementos probatórios reunidos nos autos dão suporte à denuncia apresentada pelo Parquet.

[...]

O acusado Macks Júlio Lima de Andrade, em juízo, conta que era domingo e estava em casa. Depois de um tempo Kaique e seu irmão foram até a sua casa e o convidaram para uma festa de aniversário.

De início disse que negou o convite porque não estava falando com a mãe de Kaique, que também era sua sogra. Mais no final da tarde, Kaique voltou na sua casa insistindo para que fossem no aniversário e o depoente conta que cedeu ao convite e acabou indo a festa.

Em determinado momento foi convidado pela sua sogra para entrar na casa, e para agradar sua esposa aceitou o convite. Afirma que estavam bebendo cerveja e estava tudo bem até o momento em que sua esposa Alice chamou para ir embora.

Como Alice queria ir embora foi tomar o copo de cerveja de sua mão e que acabou caindo. Conta que Kaique foi em direção de Alice para brigar o que fez o depoente enfrenta-lo.

Narra que Kaique aparentava estar “possuído” de tão transtornado, tanto que ele foi amparado por sua mãe e irmão. E o fato de o estarem segurando Kaique estava muito nervoso.

O depoente conta que tentou acalmá-lo e no momento que virou as costas ouviu Kaique batendo uma garrafa na parede até que levou uma garrafada na cabeça. Afirma que com a garrafa quebrada, kaique foi a sua direção, o que fez o depoente pegar a faca e golpeá-lo.

[...]

em relação a pretendida desclassificação, no caso dos autos, as provas coligidas até o momento não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Isso porque, na fase de pronúncia, somente se admite a desclassificação do delito, nos casos em que se evidencia, incontestavelmente, a ausência de animus necandi. Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não de dolo específico na conduta do denunciado.

Muito embora a defesa alegue que o acusado não pretendia o resultado morte, no mínimo, pode-se dizer que assumiu o risco de produzi-lo. E não havendo prova inequívoca da ausência de animus necandi, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Desse modo, é forçoso reconhecer a necessidade de submissão do denunciado ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, de forma soberana, a apontada inexistência de animus necandi, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito de despronúncia. [...]

Portanto, não se mostra possível, por ora, desclassificar o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte.

Com relação a exclusão dos depoimentos da mãe e irmão da vítima, da mesma forma não merece acolhida, pois inexiste qualquer comprovação da parcialidade das aludidas testemunhas, tanto que, inclusive, prestaram o compromisso legal no momento de seus depoimentos.

[...]

E, no caso em comento, só pelo fato de as testemunhas serem parentes da vítima e chamá-las de mentirosa não se enquadra em nenhum dos casos de impedimento previstos dos art. 206 e 208, ambos do CPP, razão pela qual deveria ser contraditada.

[...]

Na hipótese, como anteriormente relatado, a materialidade bem como os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados.

Assim, qualquer dúvida acerca da autoria do delito deve ser examinada de forma mais adequada pelo Tribunal do Júri, Juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. [...]

Assim, entendo pela existência de lastro indiciário acerca da autoria em grau de suficiência para embasar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, de modo que a decisão de pronúncia tem fundamentação hígida.

DAS QUALIFICADORAS

[...]

Com relação ao motivo fútil, da leitura dos autos, a contento, a pré-existência de desentendimento entre o réu e vítima antes do evento criminoso, faz desaparecer o motivo fútil. [...]

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível parcialmente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para PRONUNCIAR o acusado MACKS JULIO LIMA DE ANDRADE, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, ‘CAPUT’, do Código Penal, excluindo a qualificadora.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 205430130)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Prontuário Médico do Hospital Municipal de Cuiabá (ID 205430023-fls.5/9), Formulário de Encaminhamento ao Instituto Médico Legal (ID 205430023-fls.4), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.000447-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 205430019-fls.16/29; ID 205430020-fls.1/14), bem como a Certidão de Óbito nº 063750 01 55 2021 4 00412 291 0133890 51 (ID 205430023-fls.16), , os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Aderlan Ferreira de Souza e Carlos de Aquino Alves (ID 20543009-fls.3/9), das testemunhas presenciais Erleide Maria de Lima, Erik de Lima Silva, Alice Maria de Lima e Sirliney de Paula Massai (ID 20543009-fls.11/12, 95/96, 101/103, 107/108) e do recorrente/recorrido (ID 20543009-fls.19/23).

Em Juízo, foram ouvidos Sirleney de Paula Massai, Aderlan Ferreira de Souza, Erleide Maria de Lima, José Cícero da Silva Santos, Erik de Lima Silva e interrogado o recorrente/recorrido (relatório de mídias – ID 205430115).

Dito isso, vejamos o recurso da Defesa.

Verifica-se que a autoria do golpe de faca, na cabeça da vítima [Kaique de Lima Souza], não foi negada pelo recorrente/recorrido tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, embora tenha asseverado que não teve a intensão de matar.

Extraem-se do Prontuário Médico do Hospital Municipal de Cuiabá (ID 205430023-fls.5/9), Formulário de Encaminhamento ao Instituto Médico Legal (ID 205430023-fls.4), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.000447-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 205430019-fls.16/29; ID 205430020-fls.1/14), que a vítima foi atingida
“por arma branca”
no lado direito da
“cabeça ocasionando traumatismo craniano grave [...] ficando internado em UTI [...] com consequente óbito”
.

Frise-se que a
“arma branca ficou cravada”
na cabeça da vítima
“face a contundência da ação”
, que foi socorrida e submetida à intervenção cirúrgica, mas
“não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 04.01.2021”
– mais de 2 (dois) meses após a internação hospitalar – (ID 205430029).

Com efeito, a agressão por arma branca [tipo peixeira] em região vital [cabeça] pode indicar o desígnio homicida

(TJMT, RSE 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; RSE 1002598-92.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Outrossim, mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, a desclassificação do delito, neste momento processual, afigura-se impertinente.

No tocante à pretensão ministerial para reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, o Juízo singular desqualificou-a ao considerar ter sido
“demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa”
.

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos, em Juízo, de testemunhas presenciais [Sirliny de Paula Massai, José Cícero da Silva Santos, Alice Maria de Lima], bem como pelo recorrente/recorrido (relatório de mídias –
– ID 205430115
).

Se a prova judicializada evidencia prévia discussão e ofensas entre autor e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
(RSE 1001308-08.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 7.5.2022).

Portanto, a submissão dessa qualificadora [motivo fútil] ao Conselho de Sentença mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024